Tribunal: STF
Processo: Ext 1244
Classe: Ext
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Extradição. Execução. Art. 95, § 1º, da Lei 13.445/2017. Adiamento da entrega do Extraditando. Precariedade do estado de saúde do Extraditando comprovada por laudo médico oficial. Arquivamento. 
    Vistos etc.
    Em 09.8.2016, a 1ª Turma desta Corte Suprema deferiu o pedido extradicional e condicionou a entrega do Extraditando (i) à observância dos arts. 89 e 67 da Lei 6.815/1980, dada a existência de duas ações penais em curso contra ele perante a Justiça Brasileira; (ii) ao prévio exame de saúde por laudo médico oficial, nos termos do parágrafo único do art. 89 do Estatuto do Estrangeiro; e (iii) à assunção pelo Estado Requerente dos compromissos previstos no art. 91 da Lei 6.815/1980 (fls. 722-71).
    Na hipótese, remanesce, para efetivação da medida de retirada compulsória, a condicionante pertinente ao exame da precariedade do estado de saúde do Extraditando. 
    Consoante laudo médico oficial à fl. 1.130, Marc Alain François Goyou Beauchamps é portador de “Neoplasia Maligna do pulmão, metástase para o Sistema Nervoso Central, portador de comorbidades que o limitam e impedem sua locomoção em condições de estabilidade. Teve sua quimioterapia suspensa devido ao agravamento de seu estado clínico. Nosso parecer atual é de impossibilidade de grandes deslocamentos devido a risco de morte. Necessita de acompanhamento em tempo integral”.
    Posteriormente, a missão diplomática do Estado Requerente ratificou o interesse na execução da medida compulsória de retirada do estrangeiro (fls. 1.157-9).
    O Ministério Público Federal, em parecer do (então) Vice-Procurador-Geral da República, José Bonifácio Borges de Andrada, opinou pela ‘entrega do Extraditando, salvo diferimento do Presidente da República por questões humanitárias’ (fls. 1.169-72).
    A Defesa, por intermédio da petição às fls. 1185-1213, assevera que o Extraditando se encontra ‘muito adoentado, num estado de saúde crítico, tendo em vista não apenas seu diagnóstico de neoplasia maligna, conforme se consta dos autos’, ‘teve um grave AVC‘, ´não possui mais controle sobre suas necessidades biológicas´ e que sua residência ‘foi totalmente modificada para se adaptar às necessidades do requerente’. Além disso, ‘os laudos médicos, guias de internação, exames, dentre outros documentos em anexo, apresentam o estado de saúde crítico do requerente’. Ressalta o quadro de pandemia da covid-19. Requer, em síntese, ‘seja mantida a exigência de que a entrega do requerente ao Governo francês seja precedida do prévio exame de saúde por laudo médico oficial’; ‘seja deferida a realização de novo exame médico por perito oficial com o fim de esclarecer se a efetiva entrega do requerente ao Governo francês configura risco de vida, tendo em vista seu precário estado de saúde’.
    Em 18.5.2021, determinei a expedição de nova carta de ordem ao Juízo Federal competente (Processo 0016001-37.2013.4.02.5101), para realização de novo laudo médico oficial, nos moldes requeridos pela Procuradoria-Geral da República, e que fosse esclarecido se a efetivação da extradição poderia colocar em risco a vida do Extraditando, nos termos do art. 95, § 1º, da Lei 13.445/2017 (reproduzido anteriormente pelo art. 89, parágrafo único, da Lei 6.815/80) (fls. 1227-9).
    Após devolução do referido expediente, o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, opina ‘pelo adiamento da entrega de Marc Alain François Goyou-Beauchamps ao Estado Requerente’ (fls. 1320-3). 
    É o relatório. 
    Decido.
    O Juízo da 1ª Vara Federal de Nova Friburgo/RJ, nos autos do Processo 0016001-37.2013.4.02.5101, nomeou como perito judicial o Dr. Cláudio dos Santos Dias Cola (CRM/RJ 5249117-0), médico com especialidade em clínica geral. 
    De acordo com o laudo médico, elaborado no dia 13.7.2021, o ora Extraditando, ‘considerando todos os aspectos clínicos e documentais acima citados, é portador de SEQUELA DE ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO – CID I 69.4, NEOPLASIA MALIGNA DOS BRÔNQUIOS OU PULMÕES, NÃO ESPECIFICADO – CID 10 C 34.9, INSUFICIÊNCIA VENOSA CRÔNICA – CIDX I 87.2, INSUFICIÊNCIA ARTERIAL - CIDX I 73.0, com possível diagnóstico de NEOPLASIA DE BEXIGA – CIDX C 67.0, conforme hematúria recente e comprovada lesão descrita no exame datado de 01/07/2021. Considerando o contexto acima descrito, CONCLUÍMOS QUE O AUTOR NÃO ESTÁ EM CONDIÇÕES CLÍNICAS PARA O REFERIDO TRANSLADO, em virtude do risco iminente de vida, secundário a prováveis complicações respiratórias, cardiológicas, circulatórias e hemorrágica que podem surgir no trajeto’ (fls. 1305-8).
    Diante da fragilidade da saúde do Extraditando, atestada em duas oportunidades por laudo médico oficial, o adiamento de sua entrega ao Estado Requerente é medida que se impõe (art. 95, § 1º, da Lei 13.445/2017 - ‘A entrega do extraditando será igualmente adiada se a efetivação da medida puser em risco sua vida em virtude de enfermidade grave comprovada por laudo médico oficial’). 
    Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial e forte no art. 95, § 1º, da Lei de Migração (Lei 13.445/2017), determino o adiamento da entrega de Marc Alain François Goyou-Beauchamps até que se comprove a restauração de sua higidez física ou que a execução da medida de retirada compulsória do território nacional não coloque sua vida em risco.
    Comunique-se ao Coordenador de Extradição de Pessoas Condenadas do Ministério da Justiça e Segurança Pública e ao Chefe de Cooperação Jurídica Internacional do Ministério das Relações Exteriores.
    Remeta-se cópia desta decisão para o Juízo da 1ª Vara Federal de Nova Friburgo/RJ - Processo 0016001-37.2013.4.02.5101.
    Arquivem-se os autos, ressalvada expressamente a possibilidade de desarquivamento para averiguação de eventual alteração/melhora superveniente do quadro de saúde do Extraditando.
    Publique-se.
    Brasília, 09 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora